Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000903-40.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas empresas COMPENSADOS MADESEIK LTDA. e MADESEIK LAMINADOS DA AMAZÔNIA LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que decretou a falência das Agravantes.
Inconformadas, as Recorrentes alegam nulidade da referida decisão agravada, sob o argumento de que não foram intimadas para contestar o pedido de convolação da recuperação judicial em falência.
Sustentam que têm o direito de desistir da recuperação, razão pela qual deve ser convocada Assembleia Geral de Credores para apreciação do pedido.
Afirmam, ainda, que faltam apenas 03(três) credores a terem seus créditos liquidados, quais sejam: 1) Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 30.000,00; 2) Maria José Virginio Batista, no valor de R$ 485.625,39 e; 3) Amauri Candido de Siqueira, na quantia de R$ 10.678,19.
Forte nesses argumentos, requerem, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo.
No mérito, pugnam pelo provimento do agravo, a fim de seja anulada a decisão singular e, consequentemente seja concedido prazo para contestação dos pedidos de convolação, bem como a convocação da Assembleia de Credores para decidirem sobre o pedido de desistência da Recuperação Judicial.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso XIII, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ressai dos autos que as Agravantes ajuizaram pedido de Recuperação Judicial, em 17/12/2010, sob o argumento de que em razão de problemas econômicos ligados à crise econômica de 2008, fizeram com que o grupo entrasse em colapso, principalmente em virtude das baixas vendas de carne bovina.
Extrai-se, ainda, que em junho de 2017, a credora Maria José Virginio Batista requereu a convolação da recuperação judicial em falência, ao argumento de que as empresas recuperandas fecharam suas portas há quase uma década.
Ao analisar o feito, em 29/11/2019, o Juiz singular decretou a falência das Recorrentes, sob o fundamento de que “foram esgotados todos os meios para o soerguimento das Recuperandas, as quais encontram-se com suas atividades empresariais paralisadas há aproximadamente 04 (quatro) anos, sem data prevista para retorno, resta flagrante incontestável que se tratam de empresas inviáveis e inaptas a cumprir a função social que delas se esperam (...)”.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, pois, em que pese as Agravadas alegar que não foram intimadas para contestarem o pedido de convolação da recuperação judicial em falência, observa-se que após o pleito, as Recuperandas se manifestaram duas vezes nos autos, mais precisamente às fls. 1.004/1.016 e 1.035/1.039 – autos de origem – de modo que não há falar em nulidade da decisão objurgada por falta de intimação.
Em relação ao pedido de desistência da recuperação judicial, tem-se que este somente será possível se aprovado em assembleia geral de credores, a qual não ocorreu durante todo o período de recuperação, não havendo motivos para ser realizada neste momento processual.
Portanto, não verifico razão para alterar a decisão guerreada nesta fase de cognição superficial, posto que as razões ali elencadas subsistem, o que afasta a probabilidade de provimento do Recurso, diante da ausência de verossimilhança das suas alegações.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pelas Agravantes o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, uma vez que as empresas encontram-se paralisadas há tempos.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora